Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-52.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A citação é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual. Dessa forma, não logrando a parte Exequente promover a citação da parte Executada no prazo previsto no § 2o do art. 240 do Código de Processo Civil, correta se mostra a extinção do Feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, IV, do CPC.

2 – O artigo 485 do CPC prevê que só haverá necessidade de intimação pessoal do Autor quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes (inciso II) ou por abandono da causa (inciso III), não exigindo a intimação pessoal no caso de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV).

Apelação Cível desprovida.